Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-89.2024.8.11.0096
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000962-89.2024.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JONAS ANTONIO - CPF: 054.036.291-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1000962-89.2024.8.11.0096.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: JONAS ANTÔNIO

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 5 A 8/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. PROPRIEDADE FORMAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória, cujo autor buscava o reconhecimento da perda da propriedade de veículo automotor por tradição, com a consequente desvinculação de seu nome no registro do órgão de trânsito e a inexigibilidade de encargos tributários e administrativos incidentes após a alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tradição do veículo sem a formalização da transferência perante o órgão de trânsito é suficiente para afastar a responsabilidade do alienante pelos encargos incidentes sobre o bem; (ii) estabelecer se a ausência de identificação do adquirente inviabiliza o reconhecimento da transmissão da propriedade para fins de desoneração do antigo proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aquisição da propriedade de bem móvel pela tradição (art. 1.267 do CC) não afasta, por si só, a necessidade de comunicação da alienação ao órgão competente, nos termos dos arts. 123, I, §1º, e 134 do CTB.

Incumbe ao antigo proprietário o ônus de comprovar a efetiva transferência do veículo, bem como comunicar tal fato ao Detran, sob pena de responsabilização solidária pelos encargos decorrentes da ausência de atualização cadastral.

A ausência de prova da venda, da entrega do bem e da qualificação do adquirente inviabiliza o reconhecimento judicial da perda da propriedade e da consequente exoneração de responsabilidades.

A jurisprudência do STJ (Súmula 585 e Tema Repetitivo 1118) admite a flexibilização da responsabilidade do ex-proprietário quando demonstrada a alienação, o que não se verificou no presente caso.

A legislação estadual (Lei nº 7.301/2000, art. 12, parágrafo único, do Estado de Mato Grosso) autoriza a responsabilização do alienante pelo IPVA quando não realizada a transferência junto ao DETRAN/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples alegação de tradição do veículo, sem a respectiva comprovação e sem a comunicação da venda ao órgão de trânsito, não afasta a responsabilidade do antigo proprietário pelos encargos incidentes sobre o bem.

A ausência de qualificação e localização do adquirente impede o reconhecimento da transferência da propriedade para fins de desoneração do alienante.

É legítima a legislação estadual que atribui ao alienante a responsabilidade tributária pelo IPVA quando não realizada a atualização cadastral no órgão competente.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.267 e 373, I; CPC, arts. 46 e 487, I; CTB, arts. 120, 121, 123, §1º, e 134; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 7.301/2000 (MT), art. 12, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; STJ, REsp 1.881.788-SP, Tema Repetitivo 1118; Turmas Recursais do TJMT, Conclusão 20.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 276583859), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o reclamante interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, que a demanda versa sobre a aquisição de propriedade pela tradição, visto que houve uma tradição real de propriedade por meio da entrega do em móvel ao adquirente, nos moldes do art. 1.267 do Código Civil.

Assim, afirma que a tradição dos veículos foi realizada, não mais possuindo o reclamante o domínio sobre os bens, sendo incabível a atribuição de quaisquer ônus oriundo do veículo objeto da demanda, inclusive com relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), incidente sobre o bem em questão.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da r. sentença, julgando-se procedente o pleito, declarando inexistente a propriedade do veículo Honda/Pop, Placa OLB5042, em nome do demandante, desvinculando-o dos encargos tributários, multas, licenciamentos e indenizações por danos causados a outrem e quaisquer ônus do veículo, desde a data de sua venda, cabendo aos reclamados providenciarem a regularização do registro.

Os reclamados apresentaram suas contrarrazões (ID 276583866), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença prolatada pelo Juízo singular não merece reforma.

Conforme se depreende da petição inicial, o reclamante alega que era proprietário do veículo, Honda/Pop100, Placa OBL5042, e que em 2018 vendeu o referido veículo, passando o bem por sucessivas alienações, sendo que até hoje não houve a transferência administrativa do bem.

Ressalta que não saber quem é o atual proprietário ou mesmo se o veículo se encontra em circulação ou perdido.

Afirma que, em decorrência de tantos anos, não se recorda de qualquer dado apto à identificação do adquirente do veículo indicado.

Sustenta que vem sendo cobrado por multas, licenciamentos e tributos, tendo em vista que o veículo não foi transferido junto ao órgão de trânsito.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não restou demonstrada a mencionada alienação do bem, a nova posse e a identificação do possuidor do veículo.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do reclamante, inexistem nos autos provas que possibilitem a certeza de que o veículo em questão foi realmente vendido.

Observa-se que não há nos autos comprovação da alienação do veículo em questão, tampouco a comunicação de venda ao órgão de trânsito, ônus que incumbia ao reclamante.

Ressalta-se que o próprio demandante afirma desconhecer a qualificação e o paradeiro do suposto comprador, limitando-se a informar que vem recebendo notificações de débitos relativos a multas, licenciamentos e tributos.

O art. 123, I, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é claro ao definir o seguinte:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade; (...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que, nos demais casos, as providências deverão ser imediatas (...)”.

Por sua vez, inerte o comprador, recai sobre o vendedor a necessidade de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, conforme dispõe o art. 134 do CTB. Vejamos:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”(grifei).

Válido ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem flexibilizado a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB, quando a venda é inconteste, devendo a responsabilidade ser analisada à luz do direito civil, prevendo a transferência de bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC), sendo dever do adquirente o pagamento dos débitos contraídos após a entrega do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao Detran/MT.

Nesse sentido é o teor da Súmula 585 do STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (grifei).

Contudo, a Corte Superior, ao julgar o REsp. nº 1.881.788-SP, Tema repetitivo 1118, firmou o entendimento de que é legítimo a legislação estadual fixar, para efeito de incidência do IPVA, alcance mais ampliado do conceito de propriedade. Desse modo, a tese firmada dispõe o seguinte:

“Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente” (grifei).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei nº 7.301, de 17/7/2000, que instituiu o IPVA, em seu art. 12, é clara no sentido de:

“Art. 12 É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT. (Acrescentado pela Lei 9.193/2009)” (grifei).

Ressalta-se, ainda, que o CTB dispõe o seguinte:

Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo Contran, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração

Desse modo, depreende-se que todo veículo registrado em território brasileiro deve conter a identificação de seu proprietário.

No caso concreto, o reclamante não apresentou indícios de que a suposta venda foi concretizada. Ademais, não incluiu o suposto comprador no polo passivo da demanda, desconhecendo sua qualificação e o paradeiro. Assim, não cumpriu com o disposto no art. 373, I, do CPC.

Nesse aspecto, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão 20 no seguinte sentido: “FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VENDA VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (VENDEDOR/COMPRADOR) PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DANO MORAL INCABÍVEL” (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025